Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709514-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: José Crisóstomo Seixas Rosa Apelado: Rudney Marques Ferreira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por José Crisóstomo Seixas Rosa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que homologou a transação extrajudicial celebrada entre o apelado e Ernani José Bonifácio, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sobreveio decisão que não conheceu a apelação (Id. 43596177). O apelante interpôs agravo interno contra a referida decisão (Id. 44704473). O processo foi incluído na pauta de julgamento da Egrégia 2a Turma Cível da 19a sessão ordinária virtual, com julgamento designado para o período de 21 a 26 de junho de 2023. Em seguida, o apelado formulou nos presentes autos proposta de transação (47483139). Feitas essas considerações ao apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de transação formulada pelo apelado (Id. 47483139). Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator